Tribunal: TJDFT
Processo: 0724454-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DAS DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. FUNCEF. SALDADO. DECADÊNCIA. TRANSAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese 1 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. A embargante sustenta contradição na análise da prejudicial de mérito da decadência da modificação do negócio jurídico por, em tese, ter violado o art. 178 do Código Civil (CC). Não é o caso de aplicação do dispositivo em virtude do pedido diverso (complementação da aposentadoria) elaborado pela beneficiária do plano. A natureza jurídica de trato sucessivo autoriza o requerimento das prestações dos últimos 5 anos sem que prejudique o fundo de direito.
5. Sobre o pedido de aplicação do Tema 943 do STJ, o afastamento da caracterização de eventual transação firmada entre as partes impede sua aplicação por ausência de correlação fática e jurídica com o caso concreto.
6. Recurso conhecido e rejeitado.